Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-70.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000219-70.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), EZEQUIAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 482.090.401-97 (VÍTIMA), ROGERIO ANIBADAB DIAS MARQUES - CPF: 057.175.871-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – MAUS ANTECEDENTES – DIRETRIZ DO STJ – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – PREMISSA DO TJMT – INAPLICABILIDADE
–
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO - PENA PECUNIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO.

O c. STJ consolidou posicionamento segundo o qual a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ).

O princípio da insignificância pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente (TJMT, Ap 9692/2017).

Enfrentados os limites das razões recursais, é dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000219-70.2018.8.11.0011 – CLASSE CNJ - 417

- COMARCA DE MI
RASSOL D’OESTE

APELANTE(S):

ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROGÉRIO ANIBADAB DIAS MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 256349), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias multa, em regime aberto
- art. 180,
caput
, do CP – (ID 73035623).

O apelante sustenta que seria aplicável o princípio da insignificância.

Requer provimento para que seja absolvido (ID 73035647).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE opina pelo desprovimento (ID 73036541).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO INSIGNIFICANTE. RÉU MULTIREINCIDENTE, QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA BENESSE. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 79004957)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 27 de dezembro de 2017 as 11h:00, próximo a creche, Bairro Santa Cruz município de Curvelândia, Comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado ROGÉRIO Anibadab Dias Marques, vulgo, ‘Cuiabano’, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, recebeu/adquiriu/ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime – furto (objetos mencionados a fls. 09-IP), vitimando Ezequias Ferreira dos Santos. [...]

Pelo exposto, DENUNCIO ROGÉRIO Anibadab Dias Marques, vulgo, ‘Cuiabano’, como incurso nas disposições do artigo 180, caput, do Código Penal (receptação) [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 73039040).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A autoria delitiva restou comprovada mediante os seguintes depoimentos:

A vítima informou que no dia dos fatos, quando chegou no serviço, sentiu falta dos objetos, materiais de construção. Que passados uns dias, pessoas informaram que as ferramentas estavam na casa do réu. Que a vítima e seu irmão foram até a casa do réu, que reconheceu os objetos furtados na casa do réu, mas este agia com ‘ignorância’ informando que não tinha nada do réu em sua residência. Que a polícia foi até a residência e encontrou alguns objetos, que nem todos foram encontrados, que o prejuízo ficou em torno de R$500,00 (quinhentos reais), que o réu informou eu teria comprado esses objetos de terceira pessoa, a qual não foi localizada.

O policial militar Wellington Roberto de Souza relatou em juízo que no dia dos fatos a vítima descobriu que seus objetos furtados estavam na residência do réu e chamou a polícia, que, quando a polícia chegou, a vítima já estava segurando o réu. Que o réu informou que tinha comprado os objetos furtados. Que levou todos para a delegacia.

No mesmo sentido, o policial militar Antônio Gildo Fernandes de Souza Cuiabano relatou que foi acionado e se deslocou até o local informado, onde verificou a presença da vítima, a qual já estava discutindo com o denunciado. Relatou ainda que localizou e viu os objetos furtados na residência do réu.

Por fim, o réu confessou a prática delitiva, informando que comprou os produtos de ‘neguinho’, que não sabia que era produto de furto. Que Neguinho chegou em sua residência por volta das 22h00min. Que não conhecia Neguinho, que este informou que precisava vender os objetos para pagar o seu aluguel.

Desse modo, restaram comprovadas a materialidade e autoria delitiva.

2.1. DAS TESTES DEFENSIVAS

Não merece prosperar o pleito da defesa no sentido de aplicação ao caso concreto do princípio da insignificância, vez que, conforme narrado pela própria vítima, o prejuízo extrapolou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). [...]

Ademais, considerando que os objetos receptados se tratam de materiais para construção e considerando que a vítima exerce a profissão de pedreiro (fl. 15), constata-se mais uma vez a expressividade da lesão jurídica causada.

Por fim e também para refutar a aplicação da causa de diminuição de pena pretendida pela defesa, destaco que o denunciado ostenta contra si condenações criminais transitadas em julgado nos autos de cód. 245757, cód. 261550 e cód. 245661, o que demonstra que este não satisfaz os requisitos subjetivos para atendimento de qualquer dos pleitos. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e condeno o réu Rogério Anibadab Dias Marques, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 180, caput, do Código Penal.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

a) Culpabilidade: agiu com culpabilidade normal a espécie;

b) Antecedentes: possui maus antecedentes, haja vista as condenações transitadas em julgado nos autos de cód. 261550 e cód. 245661, ambas em trâmite perante este juízo;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

f) Circunstâncias: comuns à espécie;

g) Consequências: normais à espécie;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase, não incidem agravantes. Incide, no entanto, as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Assim fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno concreta e definitiva a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

4. DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Rogério Anibadab Dias Marques no patamar de em 01 (um) ano de reclusão, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

5. VALOR DO DIA-MULTA

Em razão da ausência de informações acerca da situação econômica do réu, fixo o dias-multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos.

6. REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea ‘c’ c/c art. 59, ambos do código penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO, haja vista o quantum de pena fixado e a verificação de reincidência. [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 73035623).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante possui três condenações por posse de drogas para uso pessoal, furto noturno e roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal e pena unificada de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão (SEEU, no 0001467-71.2018.8.11.0011/Comarca Rio Branco). Essa situação, ainda que não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp 1711015/RJ- Relator: Min. Jorge Mussi - 23.8.2018).

Por sua vez, a insignificância penal pressupõe a inexpressividade da lesão jurídica provocada, ou seja, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente (TJMT, Ap 9692/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.3.2017).

Se o apelante possui recalcitrância criminal, há reprovabilidade de comportamento.

Nesse sentido: “
o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crime patrimoniais
” (STJ, HC 454112/MG – Relator: Min. Felix Fischer –9.10.2018).

Logo, inaplicável o princípio da bagatela.

Enfrentados os limites das razões recursais, afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

O Juízo singular estabeleceu a pena definitiva da receptação no mínimo legal [1 (um) ano de reclusão], todavia fixou a pena pecuniária em 35 (trinta e cinco) dias-multas, ou seja, mais de três vezes acima do mínimo previsto em lei, a caracterizar desproporcionalidade (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Assim sendo, readéqua-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 33 deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.”

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021